Tribunal: CARF
Processo: 11080.732402/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732402/2011-10 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.113 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CARLOS ALBERTO BOUCINHA ERVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos do
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 01/08/2011, de fls. 08/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
28.954,10
2) Omissão de Rendimentos Apurada
43.235,43
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
72.189,53
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
60.519,81
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
10.340,62
7) Total de Imposto Pago Declarado
401,80
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732402/2011-10
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732402/2011-10

8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
1.203,80
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
8.735,02
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
708,05
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
8.026,97
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
43.235,43
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 43.235,43, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.203,80.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.773.639/0001-00 –
CENTRO CLÍNICO
GAÚCHO LTDA.

594.757.060-20
52.817,60
9.582,17
43.235,43
1.605,60
401,80
1.203,80
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, 8o. e 9o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 5o., 6o. e 33 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o. e 15 da Lei
no. 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- Informou na DIRPF/2008 o valor de R$ 9.582,17 nos moldes do Comprovante Anual
de Rendimentos de Alugueis e do Contrato de Locação Comercial em anexo;
- O valor informado em DIRF por Centro Clínico Gaúcho Ltda. de R$ 52.817,60, está
incorreto. Os rendimentos auferidos decorrem do seguinte cálculo:
R$ 21.059,76 (rendimento bruto do período)
R$ 1.895,42 (deduzido o valor da comissão)
R$ 19.164,34 (rendimentos legalmente divididos com sua cônjuge, CPF 766.000.680-
00, conforme certidão de casamento em anexo). R$ 9.582,17 – valor devidamente
declarado na DIRPF;
- Ainda que, em possibilidade remota, seja mantida a decisão quanto à impossibilidade
de divisão entre os cônjuges, é importante destacar que o montante devido é inferior ao
lançado pelo Centro Clínico Gaúcho Ltda., conforme demonstrado acima;
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732402/2011-10

Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio das consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o contribuinte declarou somente parte dos rendimentos recebidos da fonte
pagadora em questão, restou caracterizada a omissão de rendimentos lançada pela
Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser
declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada
declaração individual;
b)
os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB pela fonte
pagadora
não
correspondem
aos
valores
de
aluguéis
efetivamente recebidos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo imprescindível instar o
recorrente a informar:

a) Se o coproprietário do imóvel locado, cuja exploração econômica produziu o
rendimento tido por omitido, ofereceu a alegada fração de ingressos à
tributação; e
b) Se o recorrente possui comprovantes das operações de transferência dos
valores que ter-lhe-iam sido destinados, em valor inferior àquele registrado na
DIRRF (extratos bancários).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 95
DF CARF MF
Original